Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728009-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTENI JOSE DE SOUZA AGRAVADO: EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI, JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que muito embora o Agravante tenha acostado a GRU de recolhimento do preparo recursal, ID 28653459, verifica-se que referida guia não conta com autenticação bancária, nem tampouco veio acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Logo, não se pode aferir o prévio recolhimento do preparo. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. Dessa forma, intime-se o agravante para juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator